Tribunal: TJMT
Processo: 1030073-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030073-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GERONIMO BATISTA RIBEIRO - CPF: 197.978.429-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustentou a possibilidade de exame da abusividade de cláusulas contratuais, a impenhorabilidade de pequena propriedade rural e a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que tais questões poderiam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser reconhecida sem a devida comprovação documental; e (iii) determinar se houve prescrição intercorrente na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória, não se prestando ao exame de cláusulas contratuais para aferição de eventual abusividade de juros e encargos.

4.

O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais exige análise aprofundada da documentação contratual e, frequentemente, a realização de prova técnica, sendo matéria própria de embargos à execução.

5.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação de que o imóvel é explorado pela família e constitui meio de subsistência, ônus que recai sobre o devedor, não podendo ser reconhecida apenas por alegação genérica.

6.

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente em promover atos efetivos de cobrança por prazo superior ao prescricional, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não é meio hábil para a discussão de abusividade de cláusulas contratuais quando a matéria exige dilação probatória.

2.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural deve ser comprovada pelo executado mediante elementos documentais que demonstrem sua exploração familiar e sua função como meio de subsistência.

3.

A prescrição intercorrente não se configura quando há demonstração de atos efetivos de cobrança pelo exequente dentro do prazo prescricional.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 833, VIII, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 516.209/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014; STJ, REsp nº 475.632/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 06.05.2008, DJe 26.05.2008.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERONIMO BATISTA RIBEIRO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0000354-59.2015.8.11.0085), ajuizada contra o agravante por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, pois, segundo a magistrada, “a alegação de abusividade de cláusulas contratuais não se enquadra entre os temas afetos à exceção de pré-executividade, pois, ainda que acolhida, implicaria adequação do valor do débito, sem prejuízo da liquidez e exigibilidade do título executivo”, o que se aplica, inclusive, em relação à arguição de “alongamento da dívida”, na medida em que “a apreciação de tal matéria demandaria dilação probatória”, além disso, como “não houve qualquer requerimento e concessão de suspensão dos presentes autos em virtude da não localização do executado ou de bens penhoráveis, (...), resta patente a inexistência de configuração de prescrição intercorrente no caso em apreço”, e, no que diz respeito à arguição de “impenhorabilidade da pequena propriedade rural”, “a exceção de pré-executividade de id. 143802335 não veio acompanhada de elemento probatório apto a comprovar o preenchimento dos requisitos em questão, (...), inclusive, o excipiente realizou requerimento extremamente genérico, sem sequer especificar qual o imóvel que merece ser protegido pelo reconhecimento da impenhorabilidade” (cf. Id. nº 171582271 dos autos de origem).

O agravante alega que o “Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado o entendimento de que questões que dizem respeito à abusividade de cláusulas contratuais podem ser analisadas em sede de exceção de pré-executividade, desde que não demandem dilação probatória. No presente caso, a abusividade dos juros e demais encargos contratuais é flagrante e não necessita de produção de prova complexa, sendo possível sua verificação de plano com base nos documentos já juntados aos autos”.

Sustenta que, de igual forma, deveria ter sido conhecida a sua arguição de “impenhorabilidade da pequena propriedade rural”, na medida em que “a comprovação da impenhorabilidade decorre de simples verificação documental quanto ao tamanho do imóvel e sua exploração familiar, não sendo necessária produção de prova complexa”.

Insiste, ainda, na “ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, após a citação, o processo permaneceu suspenso por período superior ao prazo prescricional, sem que fossem localizados bens penhoráveis ou adotadas medidas efetivas de cobrança”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja conhecida e acolhida as questões suscitadas na exceção de pré-executividade, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 247612179).

A decisão contida no Id. nº 250506693 indeferiu o pedido antecipatório.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 252250669, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis o contexto em que se insere a discussão recursal:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de GERONIMO BATISTA RIBEIRO, alegando ser credor do valor de R$ 126.917,87, em virtude da emissão da cédula rural pignoratícia nº 40/01930-6, em 18.12.2012.

Petição inicial recepcionada pela decisão de id. 45629029 – fls. 71.

Regularmente citado (id. 45629029 – fls. 77), o executado deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar nos autos (id. 45629029 – fls. 87).

Diante disso, requereu o exequente a expedição de ofício à Receita Federal, objetivando acesso às declarações de imposto de renda do executado (id. 45629029 – fls. 90/91), pedido este indeferido na decisão de id. 45629029 – fls. 92/93.

Seguiu-se com a penhora de ativos financeiros do executado (id. 45629029 – fls. 103/104), cuja pesquisa restou negativa em id. 45629029 – fls. 105/107.

Manifestação do exequente em id. 45629029 – fls. 108/109, requerendo a suspensão do processo até 27.12.2018, conforme determinado pela Lei 13.340/2016.

Ato contínuo, manifestou-se novamente o exequente em id. 45629029 – fls. 111/112, requerendo a suspensão do processo até 30.12.2019, conforme determinado pela Lei 13.340/2016, pedido este deferido na decisão de id. 45629029 – fls. 113.

Em id. 45629029 – fls. 114/15, requereu o exequente a retomada do curso processual, diante da alteração da Lei 13.340/2016 pela Lei 13.729/2018.

Em seguida, requereu a busca de bens pelo sistema Renajud (id. 55854035), pedido deferido na decisão de id. 114957342.

Embora a pesquisa tenha restado frutífera (id. 114957346), o exequente informou não ter interesse na penhora do bem (id. 117426026). Na oportunidade, requereu a realização de pesquisa Infojud.

Em seguida, foi apresentada exceção de pré-executividade pelo executado (id. 143802335), alegando, em síntese, a ausência de interesse processual por falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; a existência de prescrição intercorrente; a ausência de apresentação do contrato original, pressuposto indispensável para a propositura da execução; inexigibilidade do título por força do reconhecimento do direito do excipiente ao alongamento da dívida; juros remuneratórios abusivos; impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora; e ilegalidade da cobrança de comissão de permanência; ilegalidade do seguro; impenhorabilidade da pequena propriedade rural.”

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é espécie de defesa do executado, incidental aos autos do processo de execução, e que nela não se podendo alegar toda e qualquer matéria, eis que não tem caráter de embargos, mas apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, e que também não demandem dilação probatória, por isso, considerando que “as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor”, já que a “alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 516.209/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014), as razões recursais não convencem quanto ao provável desacerto da decisão agravada, até porque a conclusão estabelecida pelo MM. Juiz está em consonância ao entendimento jurisprudencial de que, “em exceção de pré-executividade, instrumento que absolutamente não se presta a tanto, limitado o seu uso, que é muito restrito, a vícios flagrantes, como no caso das condições da ação, o que não se estende ao exame de cláusulas contratuais para se aferir se os juros cobrados são ou não excessivos ou se houve ou não anatocismo vedado em lei” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 475.632/SC, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em 6/5/2008, DJe de 26/5/2008);

Impende destacar que a exceção de pré-executividade, por sua natureza restritiva, não pode ser manejada para suscitar questões que demandem análise aprofundada de prova, bem como aquelas que exigem dilação probatória, o que se verifica no presente caso. A argumentação do agravante, no tocante à abusividade de cláusulas contratuais, notadamente no que concerne à taxa de juros e demais encargos, esbarra na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual tais discussões devem ser processadas por meio de embargos à execução, onde há possibilidade de instrução probatória, e não por meio da exceção de pré-executividade, que se presta apenas a questões que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de maior aprofundamento fático-probatório.

Ora, a alegação de que a abusividade dos juros é flagrante e pode ser constatada de plano não se sustenta. O reconhecimento de eventual excesso na cobrança pressupõe a análise do contrato, da evolução do débito, da metodologia empregada na capitalização dos juros e, em muitos casos, da realização de cálculos periciais. O próprio agravante, ao sustentar que a ilegalidade dos encargos contratuais decorre da interpretação dos documentos acostados aos autos, reconhece, ainda que indiretamente, a necessidade de exame detido da documentação contratual e, possivelmente, da produção de prova técnica, o que desborda do âmbito da exceção de pré-executividade.

No que concerne à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a decisão agravada também merece ser mantida, pois o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o imóvel objeto da execução atende aos requisitos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal e do artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil. A proteção conferida pela legislação à pequena propriedade rural depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) ser o bem explorado pela família do devedor e (ii) ser fonte de subsistência do núcleo familiar. A simples invocação da impenhorabilidade sem a devida comprovação documental, tal como certificado pela decisão recorrida, inviabiliza o reconhecimento da exceção de pré-executividade para essa finalidade.

Não se pode olvidar, ademais, que o ônus da prova, nos casos em que o executado alega a impenhorabilidade de bem, recai sobre aquele que busca o reconhecimento do benefício legal, sendo que, no caso concreto, o agravante sequer especificou qual imóvel pretende ver resguardado pela impenhorabilidade, tornando inviável qualquer análise nesse sentido, até porque conforme bem assinalado pelo juízo de primeiro grau “a apreciação de tal matéria também demandaria dilação probatória, razão pela qual não merece acolhida”.

Do mesmo modo, a argumentação recursal relacionada à consumação da prescrição intercorrente na espécie não se mostra lá muito convincente, não só porque se trata de arguição bastante genérica, mas também porque não enfrenta as razões declinadas na decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025